Tribunal: TJDFT
Processo: 0716450-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela agravante através da derradeira que formulara1. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a decisão embargada explicitara e resolvera a pretensão apresentada nos exatos lindes em que fora proposta, alcançando, em caráter preambular, a conclusão de que, a par da inexistência de vício hábil a autorizar o acolhimento dos aclaratórios cuja oposição ensejara a decisão agravada, tampouco havendo ocorrido vulneração a qualquer normativo processual quanto ao prazo concedido pelo Juízo a quo para que a ora embargante exibisse as contas pertinentes ao crédito que detém no feito subjacente, não subsistira violação à coisa julgada ou à segurança jurídica. É que o Magistrado de origem apenas aferira o valor que, indevidamente levantado pelo embargado, deve ser repetido à embargante, não se imiscuindo na aferição do montante do crédito efetivamente executado. Ademais, o provimento ora embargado destacara a inexistência de hipótese hábil a autorizar a cominação de astreintes ao condomínio. Sob essa realidade, ressoa que fora o agitado devidamente pontuado e elucidado pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada, precipuamente porque da sua preservação não advém prejuízo ou risco de dano à agravante nem ao resultado útil do recurso. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, aguarde-se, se ainda em curso, a expiração do prazo para contrarrazões. Expirado o interregno, com ou sem manifestação do agravado, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento deste agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 36113315.